Tribunal: TJES
Processo: 5002450-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002450-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALTAMIRA ANACLETO CHAVES
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Altamira Anacleto Chaves e outros em face da decisão proferida pelo Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos do mandado de segurança impetrado em desfavor do Presidente do IPAJM, que indeferiu o pedido de liminar.

Em breve síntese, sustentam os agravantes que (a) ingressaram com ação de mandado de segurança requerendo em sede de liminar que o agravado faça o pagamento da pensão militar de forma integral à remuneração ou aos proventos do militar, cumprindo a regra do art. 24-B da Lei Federal nº 13.954 e o art. 133-D da Lei Estadual nº 943/2020, leis que instituíram o Sistema de Proteção Social dos Militares; (b) o agravado não vem cumprindo a legislação sob o fundamento de que deve aplicar a lei da época do óbito, apesar de a lei possuir aplicação imediata; (c) passou também a ser descontado dos agravantes o percentual de contribuição de 9,5% (nove vírgula cinco por cento), como uma medida compensatória da “integralidade” da pensão militar; (d) inaplicável o disposto na Súmula 340 STJ. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado pugnando pelo não provimento do recurso. (ID 1312344)

Parecer da dota Procuradoria de Justiça opinando pela desnecessidade de intervenção ministerial. (ID 1452102)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de setembro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste aos recorrentes.

Como bem destacou o magistrado de 1º grau,
de acordo com o e. Supremo Tribunal Federal às pensões por morte aplica-se o princípio do
tempus regit actum,
devendo a concessão obedecer a lei vigente à data do óbito. Nes
s
e sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO.
TEMPUS REGIT ACTUM
. REGIME CELETISTA AO TEMPO DO ÓBITO. ÓBITO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.112/1990. CONVERSÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
O Supremo Tribunal Federal entende que a concessão de pensão por morte deve observar as leis vigentes à época do óbito do segurado (tempus regit actum).
2. São inaplicáveis as regras dos §§ 4º e 5º do art. 40 da Constituição Federal, em sua redação original, ao servidor celetista falecido antes do advento da Lei nº 8.112/1990. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. (RE 773752 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-257 DIVULG 01-12-2016 PUBLIC 02-12-2016)
(g.n)

Igual posicionamento é adotado por este e. TJES, que já decidiu que “
A pensão por morte rege-se pela máxima do tempus regit actum, ou seja, utiliza-se a legislação vigente ao tempo do óbito do servidor fato gerador para se estabelecer o regime jurídico do pensionamento, orientação que se encontra sedimentada no Superior Tribunal de Justiça por intermédio da edição da Súmula nº 340, que dispõe que: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
.”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030150014683, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/07/2020)

Contudo, o
direito adquirido em matéria previdenciária relaciona-
se
apenas aos pressupostos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação.

O
s servidores ativos, inativos
e pensionistas
não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário,
de forma que
eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcanç
á-los
.
Ness
e sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO A FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Observa-se que o Tribunal
a quo
, ao assegurar aos servidores inativos a nova forma de cálculo de gratificações incorporadas em decorrência da reorganização da estrutura da carreira, contrariou o entendimento assentado pelo Plenário desta Corte, julgamento do RE 563.965-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula nº 512 do STF. (STF; RE-AgR 971.192; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 29/11/2019; DJE 12/12/2019; Pág. 137)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSS. PENSÃO POR MORTE. LEI N. 9.032/95. APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. EXTENSÃO DO AUMENTO A TODOS OS BENEFICIÁRIOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. O aumento da pensão por morte, previsto na Lei n. 9.032/95, aplica-se a todos os beneficiários, inclusive aos que já percebiam o benefício anteriormente à edição desse texto normativo. 2. Inexiste aplicação retroativa de lei nova para prejudicar ato jurídico perfeito ou suposto direito adquirido por parte da Administração Pública, mas sim de incidência imediata de nova norma para regular situação jurídica que, embora tenha se aperfeiçoado no passado, irradia efeitos jurídicos para o futuro. 3. O sistema público de previdência social é baseado no princípio da solidariedade [artigo 3º, inciso I, da CB/88], contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente, já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários, sob pena de violação ao princípio constitucional da isonomia. Agravo regimental não provido. (STF, RE 422268 AgR, Relator: EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 31/05/2005, DJ 24-06-2005 PP-00039 EMENT VOL-02197-6 PP-01128)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS INATIVOS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO
– INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE E DO EQUILÍBIRO ATUARIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 24-F da Lei nº 13.954/19 não exime o agravante do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, uma vez que a referida lei não isentou os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição.

2. Os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário. Portanto, eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

3. É justo e razoável que exista uma nova contrapartida para o equilíbrio atuarial do novo fundo, mormente quando sopesado que a reforma em questão buscou conferir tratamento diferenciado aos militares e reduziu a contribuição previdenciária dos agentes da ativa. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001301-97.2020.8.08.0000, RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Julgamento: 18/08/2020)

A Reforma da Previdência,
em relação
às Forças Armadas e aos Militares, reformulou o modelo contributivo anterior para estabelecer que a eles não se aplica a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, mas sim as disposições específicas do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados.

A
Lei Federal nº 13.954/2019 modificou a alíquota do desconto previdenciário para todos os militares, da reserva e da ativa, ao importe de 9,5% (nove e meio por cento) sobre o valor total do subsídio.

Em simetria à
referida lei, no âmbito estadual
foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, com prazo indeterminado, com a finalidade de manter os benefícios de inatividade dos militares e das pensões militares.

O
art. 24-C, § 2º, da Lei Federal nº 13.954/19 determina que “
Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal
.”.

Dessa forma,
o Estado do Espírito Santo não possui ingerência sobre a alíquota e base de cálculo da contribuição para o Fundo de Proteção Social dos Militares, que será de 9,5% (nove e meio cento) e incidente sobre a totalidade da remuneração,
a ser aplicada aos agravantes em razão da já mencionada ausência de direito adquirido a regime jurídico.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
PENSÃO.
TEMPUS REGIT ACTUM
.
ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI
A
DOS
PENSIONISTAS.
POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. D
e acordo com o e. Supremo Tribunal Federal às pensões por morte aplica-se o princípio do
tempus regit actum,
devendo a concessão obedecer a lei vigente à data do óbito.

2. O
direito adquirido em matéria previdenciária relaciona-
se
apenas aos pressupostos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação.
O
s servidores ativos, inativos e pensionistas não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário,
de forma que
eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançá-los.

3.
Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do r
ecurso e
nega
r-lhe p
rovimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de outubro de 2021.

PRESIDENTE
RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.